Tribunal: TJPA
Processo: 0005575-38.2016.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005575-38.2016.8.14.0074

APELANTE: SANDRO DE SOUZA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. ATIPICIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO SEM FUNDAMENTAÇÃO. REFORMA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas e associação criminosa, à pena total de 04 anos de reclusão em regime aberto e pagamento de dias-multa, em razão da subtração de notebooks e outros objetos de estabelecimento comercial mediante atuação conjunta com comparsas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória apta a ensejar absolvição; (ii) estabelecer se é cabível a manutenção da condenação pelo crime de associação criminosa e a legalidade da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório comprova a materialidade e autoria do crime de furto qualificado, por meio de boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, devolução da res furtiva e depoimentos testemunhais harmônicos.

A atuação coordenada do réu com comparsas, mediante distração da vítima para viabilizar a subtração dos bens, evidencia o concurso de agentes e a consumação do delito no momento da inversão da posse.

A devolução dos bens após o crime não afasta a tipicidade, pois o furto se consuma com a retirada da coisa da esfera de vigilância da vítima.

A configuração do crime de associação criminosa exige prova de estabilidade e permanência do vínculo entre os agentes, o que não restou demonstrado nos autos.

A mera reunião ocasional de agentes para a prática de um único delito não caracteriza o crime do art. 288 do Código Penal.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta em circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que não ocorreu na hipótese.

A ausência de vetores negativos do art. 59 do Código Penal impõe a fixação da pena-base no mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A configuração do crime de associação criminosa exige prova de estabilidade e permanência do vínculo associativo, não se caracterizando pela reunião ocasional para prática de delito. 2. A devolução da res furtiva não afasta a consumação do crime de furto. 3. A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §2º, “c”; 59; 68; 155, §4º, IV; 288.

Jurisprudência relevante citada
: não há precedentes específicos citados no caso.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por SANDRO DE SOUZA BARBOSA (
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL),
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tailândia/PA, que o condenou às penas de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, pelo delito de furto e as penas de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa pelo crime de associação criminosa, perfazendo a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto (artigo 33, §2°, alínea c do Código Penal) e ao pagamento de 20 (vinte) dias multa.

Em razões recursais, o recorrente pleiteou a tese absolutória por insuficiência probatória, bem como advogou a reforma da dosimetria para a fixação da pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso. Nesta Superior Instância, o Procurador CLÁUDIO BEZERRA DE MELO se manifestou pelo parcial provimento, para reduzir a pena-base do crime patrimonial para o mínimo legal.

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Consta na denúncia de fís. 02/05 dos autos que no dia 17/06/2016, por volta das 10:30h, o acusado juntamente com mais dois comparsas entrou na loja "Mundo Virtual" e distraíram a vítima e seu funcionário para furtarem dois notebooks e diversos cartões de memórias e pen drives. Após a ação criminosa, a vítima saiu atrás do denunciado e este disse que desconhecia os outros dois homens que estavam na referida loja. Ato contínuo, a vítima acionou a Polícia Militar, a qual levou o acusado até a loja da "VIVO" neste município, eis que na semana anterior ao crime em comento houve um crime idêntico nesse local. Após assistirem as gravações das câmeras da loja "VIVO", o denunciado e seus comparsas foram reconhecidos e acabaram confessando o cometimento dos crimes. Os policiais militares atenderam as ligações feitas ao telefone celular do denunciado e falaram que se os objetos furtados fossem devolvidos, o acusado seria solto. Em seguida, a res furtiva fora deixada no restaurante "chapa mista" neste Município. O acusado fora denunciado pela infringência aos artigos 155, §42, IV, e art. 288, caput, ambos do CPB.

São os fatos

II – DA INVIABILIDADE DO ACOLHIMENTO DA TESE ABSOLUTÓRIA

Nesse viés, o recorrente postulou a tese absolutória por insuficiência probatória. Todavia, sem razão o pleito defensivo.

A prova da materialidade delitiva pode ser evidenciada através do BO (ID 26838758 - Pág. 3); Auto de prisão em flagrante delito (ID 26838758 - Pág. 4); Relatório da autoridade policial (ID 26838830 - Pág. 6), onde consta a devolução dos notebooks furtados.

O proprietário da loja furtada
Helânio Nascimento Flores
, em juízo narrou:

Que, é proprietário da loja. Que entraram três homens juntos na loja. Que os outros dois homens foram atendidos por dois funcionários da loja e que o depoente atendeu pessoalmente o acusado, em razão da loja só dois atendentes. Quando parou de atender o acusado e olhou para o local onde ficavam as mercadorias verificou que haviam sido subtraídos diversos produtos. Que o acusado e os comparsas nada compraram na loja. Que o declarante saiu da loja e foi atrás dos três homens e abordou o acusado. Que o acusado disse desconhecer os outros dois homens e que teria entrado sozinho na loja. Que a polícia chegou e abordou o acusado. [...]. Que os policiais foram em outras lojas com o acusado. Que soube através dos policiais que o acusado Sandro foi visto entrando em outras lojas da cidade na companhia dos dois homens que entraram na loja do depoente. Na delegacia o acusado teria dito na presença do depoente que iriam devolver os objetos furtados. [...]. Que o acusado lhe pediu desculpas. [...].

Por sua vez a testemunha
Ivanecy Cardoso dos Santos,
relatou:

Que, prestou depoimento em juízo, tendo declarado em síntese: [...] Que encontraram a vítima, dono da loja, conversando na rua com o acusado. Que o acusado distraiu a vítima com a intenção de facilitar o furto pelos demais comparsas. O acusado fez uma ligação de dentro da delegacia e disse que ia mandar devolver os objetos. Que os objetos não foram devolvidos na loja e sim num imóvel próximo. [...].”

Conveniente mencionar, que a combinação do art. 155, §4°, IV (furto qualificado pelo concurso de pessoas) com o art. 288 (associação criminosa) do CP, cuja rubrica lateral descreve: “associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes, pena: reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, tipos que conjuntamente remete ao concurso material de crimes.

Segundo o acervo processual, as provas materiais encontraram guarita nas orais, que convergiram em evidenciar a ocorrência do crime de furto de dois notebooks e diversos cartões de memórias e pen drives, os quais teriam sido devolvidos a partir de um telefonema feito pelo réu aos 02 comparsas, que atenderam ao pedido e efetuaram a restituição da res furtiva.

Nesse cenário, incontroverso a perpetração do delito de furto majorado pelo concurso de agentes. Todavia, para a configuração do delito capitulado no art. 288 do CP, que pune a estabilidade na associação para a pratica de crimes, não ficou sobejamente identificado, não havendo notícias seguras acerca da estabilidade e permanência do grupo para a pratica de ilícitos, segundo as provas dos autos.

Com efeito, o fato do apelante, ter solicitado a devolução dos notebooks e cartões de memória via telefone, e os comparsas terem atendido, demonstra a autoria e a disponibilidade da
res furtiva
pelo grupo, sem excluir a tipicidade do delito, uma vez que a consumação se deu no momento em que os bens saíram da esfera de vigilância da vítima. Desse modo, incontestável que a atuação conjunta do réu com dois comparsas configurou o concurso de agentes (art. 155, § 4º, IV, CP), o que aumenta a reprovabilidade da conduta e a pena, podendo até caracterizar a associação criminosa (art. 288 do CP), se ficar demonstrado a estabilidade e permanência do grupo criminoso. No
decisum
o juízo justificou a incidência do tipo nos seguintes moldes:

Em relação ao crime de associação criminosa, entendo que ficou amplamente configurada sua incidência, haja vista que o denunciado se associou com os dois comparsas envolvidos não identificados, com a finalidade de juntos, cometerem o crime ora investigado. Ante o exposto, julgo procedente a denúncia para condenar o acusado SANDRO DE SOUSA BARBOSA nas sanções do art. 155, §4°, inc. IV, e art. 288, ambos do CP. Em razão disso, passo a dosar, de forma individual e isolada, respectiva pena a ser aplicada ao acusado condenado, em estrita observância ao disposto pelo artigo 68, caput, do Código Penal (ID 26838855 - Pág. 4).

Na hipótese,
data vênia
a eficiência do juízo na condução do feito e
na produção do decisum condenatório, claudicou em deixar de arrazoar os motivos da incidência da associação criminosa (deficiência de motivação), justificando, tão somente, o delito de fruto qualificado pelo concurso de agentes.

Nesses moldes, imperativo, o acolhimento do pleito defensivo, e a
bsolver
o réu quanto ao crime de associação criminosa (art. 288) por atipicidade da conduta (falta de prova de estabilidade e permanência), mantendo apenas o furto qualificado.

III - DA DOSIMETRIA FIXADA

Nesse ponto, a defesa técnica pleiteou a reforma da dosimetria com a fixação da pena-base no mínimo legal. Nesse viés, razão assiste a defesa.

Na hipótese, o delito em análise de furto qualificado (art. 155, § 4º do Código Penal) prevê a pena de
reclusão de 2 a 8 anos, e multa.

Nessa ordem, o juízo fixou a pena base em 03 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa, ou seja, incrementou a pena base em 01 ano de reclusão. Todavia, não houve qualquer modulador judicial desfavorável ao recorrente que justificasse o
quantum
de incremento da pena básica, senão vejamos:

A culpabilidade do réu, considerando o delito em questão, apresenta culpabilidade normal à espécie, pela própria objetividade do tipo penal; O réu não registra contra si processo com sentença transitada em julgado, conforme Certidão de Antecedentes Criminais acostada aos autos e consulta processual no sistema LIBRA; acerca da conduta social do agente, nada fora coletado; quanto à personalidade, não existe nos autos elemento qualquer que permita ao juiz avaliar a personalidade do agente. Nesse sentido, não se pode fazer consideração que venha a exacerbar a pena; os motivos do crime são a obtenção de lucro fácil, o qual já punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio e de associação criminosa; as circunstâncias encontram-se relatadas nos autos, as consequências do crime são próprias do tipo penal, o comportamento das vítimas, em nada contribuiu aos delitos (ID 26838855 - Pág. 4).

Na hipótese, malgrado o magistrado não observar moduladores judiciais desfavoráveis, fixou a pena base acima do patamar mínimo, incorrendo em flagrante constrangimento ilegal e violação ao princípio da individualização da pena. Desse modo, necessário reparar o equívoco, reconduzindo a reprimenda ao patamar mínimo de 02 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa, em regime aberto.

IV – DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, necessário conhecer o recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 14/05/2026